Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701362-05.2025.8.07.0016 APELANTE: EVARISTA LUCIANE ALVES DE MATOS ANTUNES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO EVARISTA LUCIANE ALVES DE MATOS ANTUNES interpôs apelação da r. sentença (id. 73609346) proferida na ação de repactuação de dívidas (superendividamento) movida contra o BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB, que indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: “Depreende-se dos autos que, muito embora intimada por duas vezes para emendar a inicial a fim de eleger rito compatível com eventual pretensão revisional (ids. 222389217 e 223603768), a parte autora não o fez. Assim, diante da recalcitrância do autor em atender a aludida injunção de emenda, a consequência jurídica é o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento de decisão do Juízo. Eventuais custas processuais remanescentes pela parte autora. Suspensa, porém, sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão de id. 222389217. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de citação. [...]” A apelante-autora relata que (id. 73609348) está em situação de superendividamento, com 94% de sua renda líquida comprometida com descontos de empréstimos pessoais, reduzindo seus recursos mensais para apenas R$ 2.729,23, não sendo suficiente para custear as despesas básicas. Assevera que o Decreto no 11.567/2023 regulamenta o conceito de mínimo existencial inserido no CDC a partir da edição da Lei no 14.181/2021, o qual deve ser utilizado para proteção de consumidor superendividado. Alega que o citado Decreto “acabou por institucionalizar uma verdadeira situação de proteção deficiente da pessoa do consumidor superendividado, quando no seu art. 3o fixou o conceito de mínimo existencial em 25% do salário-mínimo vigente ao tempo da edição do decreto (R$ 1.212,00).” (pág. 4). Argumenta que é impossível uma pessoa ter seu mínimo existencial e sua dignidade preservados com a reserva de apenas R$ 600,00, nos termos do art. 3o do aludido Decreto. Verbera que o supracitado Decreto instituiu uma proteção deficiente para o consumidor superendividado, o qual é um “hipervulnerável” (pág. 4) na relação de consumo. Discorre sobre a violação aos princípios constitucionais pelo Decreto no 11.567/2023. Destaca que a r. sentença se fundamenta no Decreto no 11.567/2023 para fixar o mínimo existencial, desconsiderando a realidade econômica e social do país, afrontando os princípios da dignidade humana e da proporcionalidade. Acrescenta que o citado Decreto padece de vício formal e material, uma vez que extrapolou ao criar limitações não previstas na Lei no 11.181/2021, em afronta ao art. 84, inc. IV, da CF/1988. Ressalta, ainda, que preenche todos os requisitos exigidos para a incidência da Lei no 14.181/2021. Ao final, postula o provimento da apelação, para reformar a sentença, determinar o prosseguimento da ação no Primeiro Grau e o "afastamento do Decreto 11.567/2023, considerando-o inconstitucional e inaplicável” (id. 73609348, pág. 9). Recurso sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. Decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, na qual manteve a r. sentença (id. 73609349). Intimado, o Banco-réu apresentou contrarrazões (id. 73609351), nas quais suscita o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento da apelação. À apelante-autora foi intimada para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, em cinco dias (id. 73759194), e apresentou petição (id. 74079025). É o relatório. Decido. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Na demanda, o MM. Juiz decidiu que “não tendo a parte autora demonstrado que os mútuos bancários comprometem a sua renda de forma a impedir a manutenção do mínimo existencial, o prosseguimento do feito pelo rito prescrito no artigo 104-A do CDC não se mostra possível, sob pena de seu desvirtuamento” e concedeu à apelante-autora "prazo de 15 dias para que emende a inicial, elegendo rito compatível com eventual pretensão revisional, ou requeira o que entender de direito” (id. 73609340). A apelante-autora apresentou petição (id. 73609342) defendendo a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022 e requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a instauração do processo de repactuação de dívidas. O MM. Juiz decidiu não ter nada a prover quanto ao pedido de reconsideração e concedeu nova oportunidade para a apelante-autora cumprir a determinação de emenda da inicial (id. 73609343). Intimada, o prazo para a apelante-autora transcorreu sem manifestação (id. 73609345). Em seguida, a r. sentença indeferiu a petição inicial ao fundamento de não ter sido cumprida a determinação de emenda, embora a apelante-autora tenha sido intimada por duas vezes (id. 73609346). A autora, em seu apelo, limitou-se a defender a inaplicabilidade do Decreto no 11.567/2023, por violar princípios e dispositivos constitucionais, bem como a incorreta aplicação do conceito de mínimo existencial, portanto, não enfrentando a r. sentença, que indeferiu a petição inicial. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso da autora não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrenta o quanto decidido. A propósito, já decidiu este TJDFT que “a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, não conheço da apelação da autora, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 18 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora